Tribunal: STF
Processo: RE 370145
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. INATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DA EC 20/98.
I. -
 Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Ônus da
sucumbência compensados recíproca e proporcionalmente, ressalvada a
hipótese de beneficiária da justiça gratuita.
III. - A partir da
EC 20/98 tornou-se inexigível a incidência da contribuição
previdenciária nos proventos dos servidores inativos. Precedentes.
IV. - Agravo das pensionistas provido e agravo do IPERGS  provido
em parte.